Tribunal: STF
Processo: RE 505597
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO 
   NOS LUCROS. ART. 7º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. MP 
   794/94.
	Com a superveniência da MP n. 794/94, sucessivamente 
   reeditada, foram implementadas as condições indispensáveis ao 
   exercício do direito à participação dos trabalhadores no lucro 
   das empresas [é o que extrai dos votos proferidos no julgamento 
   do MI n. 102, Redator para o acórdão o Ministro Carlos Velloso, 
   DJ de 25.10.02]. Embora o artigo 7º, XI, da CB/88, assegure o 
   direito dos empregados àquela participação e desvincule essa 
   parcela da remuneração, o seu exercício não prescinde de lei 
   disciplinadora que defina o modo e os limites de sua participação,
   bem como o caráter jurídico desse benefício, seja para fins 
   tributários, seja para fins de incidência de contribuição 
   previdenciária. Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.